Tribunal: CARF
Processo: 13971.001623/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13971.001623/2010-44
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-008.797 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
SILVIO OSNI VIEIRA JÚNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA
PROVA.
Caracteriza omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A presunção legal de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada inverte o ônus da prova, cabendo ao
contribuinte aclarar a origem de tais valores mediante a comprovação de fatos
modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de crédito constituído pelo
Fisco.
LEI COMPLEMENTAR 105. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. CONSTITUCIONALIDADE
É devida a exigência fiscal com aplicação da penalidade de ofício no
percentual de 75% sobre a diferença de tributo apurada em lançamento de
ofício.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001623/2010-44
Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.797 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001623/2010-44

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente o conselheiro
Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 07-31.785,
exarado pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC, fl. 876 a 887.
O contencioso administrativo tem origem no Auto de Infração de fls. 150 a 156,
relativo ao ano-calendário de 2006, do qual faz parte o Termo de Verificação Fiscal de fl. 142 a
148.
A leitura do citado Termo de Verificação Fiscal, evidencia que a Autoridade
Fiscal, constatou a OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA, já que, devidamente intimado, o contribuinte não
comprovou mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em conta de
depósito, as quais eram movimentas em conjunto com Silvio Osni Vieira e Blumetal Comércio
de Metais Ltda.
Ciente do lançamento pessoalmente em 22 de abril de 2010, conforme fl. 153,
inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 167 a 200, em que demonstrou suas
razões para considerar improcedente a autuação, as quais foram assim sintetizadas pela Decisão
recorrida:
Da Inviolabilidade do Sigilo Bancário
Sustenta que é inadmissível o fato de que uma Lei de natureza Complementar
venha a conferir competência às autoridades fiscais, integrantes da estrutura de cargos
e funções da Secretaria da Receita Federal, assegurando-lhes poderes de verificação de
informações e dados sigilosos, que até então só poderiam ser quebrados, mediante a
intervenção e o crivo do Poder Judiciário, desrespeitando-se completamente o
principio da Inviolabilidade do Sigilo de Dados, consubstanciado no inciso X, do
artigo 5o da CF/88.
No caso específico, onde são requisitadas informações e documentos de
movimentações ocorridas no ano de 2006, argui que, indubitavelmente, a satisfação
deste pedido traz dificuldades ao contribuinte, dado que se trata de uma prática
humanamente impossível, pois refere-se a fato ocorridos há mais de quatro anos.
Nesse sentido, considera um absurdo aproveitar-se desta impossibilidade do
contribuinte de obter a documentação solicitada para devassar seus dados bancários,
protegidos pela Constituição.
Pondera, desse modo, que, sem sombra de dúvida, o artigo 5o, inciso X, da
CF/88, e todos os princípios e valores que representam, estão sendo agora ofendidos
pelo Fisco, quando esta ameaça violar dados sigilosos do Fiscalizado, embasada na LC
105/01 e no Decreto 3.724/01.
Hipótese de Incidência do Imposto de Renda (Fato Gerador)
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.797 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001623/2010-44

No que diz respeito ao conceito de renda estampado no art. 43 do CTN,
recepcionado pela CF/SS, entende que este dispositivo deve ser interpretado de acordo
com a Carta Magna.
Assim, no conceito de "receita" e "rendimento", deve-se tomar como critérios
definidores a "fonte" e o "acréscimo patrimonial". Pode-se, pois, considerar como
renda o acréscimo do valor pecuniário do patrimônio entre dois momentos: o resultado
oriundo da fórmula receita menos despesas, ou seja, o rendimento poupado acrescido
da renda consumida, menos deduções e abatimentos admitidos.
Nesse rumo, para o autuado, não basta o uso de movimentação bancária de
forma isolada para fazer nascer o crédito tributário, exige-se ainda, compulsoriamente,
a presença do aspecto econômico para a subsunção completa dos fatos à Lei, e por
conseqüência, a configuração do fato gerador, o que só restaria configurado com o
efetivo faturamento, lucro, ou auferir renda que caracterize aumento de patrimônio.
Considera que não prospera a acusação feita pelo fisco de que o fiscalizado
movimentou valores superiores aos contabilizados na sua escrita contábil (DIRPF
2007), diante do cumprimento pelo autuado de todas as exigências determinadas nos
dispositivo; legais, além do fato de que a simples movimentação financeira não serve
como referência para a tributação na pessoa física.
Primeiro, porque não se comprovou o auferimento de renda declarado no auto
de infração como um real acréscimo patrimonial em favor da pessoa física do ora
Fiscalizado.
Segundo, porque não deixou transcorrer in albis o prazo para comprovar as
movimentações financeiras. De fato, o que realmente aconteceu foi que em novembro
de 2008 o Vale do Itajaí. incluindo a região de Blumenau, foi acometido por uma
catástrofe em razão das enchentes e, inevitavelmente, vários documentos da empresa
Blumetal foram perdidos, conforme comprovam os documentos anexos.
Terceiro, porque o Fiscalizado é sócio de uma empresa familiar e administrada
pela família do sócio Sr. Sílvio Osni Vieira, sua esposa e seu filho, que se utilizaram
de contas bancárias pessoais para movimentação financeira da empresa Blumetal.
pagando os fornecedores e recebendo créditos e depósitos pela atividade desenvolvida
pela Blumetal.
Ademais, esclarece que toda a movimentação financeira alegada não repercute
no patrimônio das pessoas físicas acima mencionadas, mas sim em favor da própria
empresa Blumetal, uma vez que houve apenas repasse de valores às contas bancárias
das pessoas físicas, não caracterizando disponibilidade econômica.
Desta forma, segundo o impugnante, não haveria como o fisco arbitrar o lucro
do fiscalizado baseado em extratos bancários, o que toma ilegal e inconstitucional o
auto de infração emitido.
Portanto, reputa completamente ilegal o auto de infração, porquanto: (1) fere o
principio da reserva legal, pois não há ordenamento jurídico que contemple
movimentação bancária como fato gerador de tributo; e, (2) porque não há relação
jurídica entre movimentação bancária e a constituição de crédito tributário.
Não obstante o que expôs, alternativamente, requer, caso não seja esse o
entendimento firmado por este órgão julgador, seja revertida a tributação imposta às
pessoas físicas do sócio administrador, sua esposa e seu filho à Blumetal Comércio de
Metais Ltda, a pessoa que realmente usufruiu das referidas movimentações financeira
e não em face do ora fiscalizado, mera interposta pessoa.
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.797 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001623/2010-44

Explica que tal fato decorre do próprio auto de infração, em que restou
identificado pelo fiscal com presteza e correta divisão das contas bancárias utilizadas.
Entretanto, equivocadamente confundiu-se quando da real utilização de fato:
- Conta ne 163.507/7, Ag. 333 do Bradesco: foi movimentada em favor apenas
da Blumetal Comércio de Metais Ltda e não em proveito do fiscalizado;
- Conta n° 163.507/7, Ag. 3.483/5 do Bradesco: foi apenas utilizada para as
atividades da Blumetal Comércio de Metais Ltda. e não em benefício de Silvio Osni
Vieira e de seu filho;
Sendo assim, reclama pela tributação do Imposto de Renda nas pessoas dos
reais utilizadores das contas-correntes relacionadas.
Do Arbitramento da Multa
Argumenta o contribuinte que assume feição confíscatória a penalidade toda vez
que vai além de qualquer limite razoável daquilo que se poderia admitir como proveito
obtido com o cometimento ilícito, e, assim, tem-se configurado o confisco, sendo
invocável a proteção constitucional.
Portanto, toda a multa em patamares exorbitantes (tal qual 75% do quantum
devido), deve ser considerada confíscatória, a qual considera um absurdo e que não
representa a realidade brasileira, que está com a inflação estável, mesmo com os
problemas existentes.
Da Equidade Tributária
Explana o sujeito passivo que, pela eqüidade, o intérprete e o aplicador não só
suprirão a lei latente, mas também, interpretarão e adaptarão a lei que apresentar em
descompasso (generalidade abstrata) com as condições no caso concreto.
Nesse rumo, assegura que a aplicação de uma multa de 75% sobre o débito é
injustificável. No presente caso, a multa totaliza RS 422.706.64, quantum este de
imensidão incontestável, o qual corresponde a grande parcela do patrimônio real do
contribuinte. O confisco é evidente.
Argumenta que por a equidade encontrar justaposição com o conceito de justiça,
merece a consideração do direito tributário, como utilizável pela autoridade
competente para aplicar a legislação.
Com isso, conclui que existem casos, tal qual é o presente, em que é necessário
abrandar o texto da lei através da eqüidade, que é, portanto, a justiça amoldada á
especificidade de uma situação real
Pedidos
a) que seja produzida nova perícia para o levantamento completo de receitas
(movimento econômico) e custos e despesas separados do extrato bancário
(movimento financeiro), reduzindo-se a penalidade de multa imposta, haja vista a não
ocorrência de fraude e sonegação;
b) caso entendimento diverso, anulado/cancelado o presente auto de infração em
sua integralidade;
c) ou, em respeito ao princípio da eventualidade, seja aplicada a verdade real e
tributado o devido a cada pessoa (sujeito passivo - física ou jurídica), reduzindo-se a
penalidade de multa imposta, haja vista a não ocorrência de fraude e sonegação.
Ê o relatório.
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.797 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001623/2010-44

Debruçada sobre os termos da Impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento considerou-a improcedente, cujas conclusões estão sintetizadas na Ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
ARGÜIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEIS
OU
ATOS
NORMATIVOS.
Este órgão de julgamento administrativo não é competente para apreciar alegações de
inconstitucionalidade ilegalidade de leis ou atos normativos.
PRAZO DE CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Os documentos comprobatórios vinculados a fato gerador de Imposto de Renda devem
ser conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das
operações a que se refiram.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO
LEGAL
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ÔNUS
DA
PROVA
DO
CONTRIBUINTE.
Presumem-se omitidos os rendimentos, em caso de não comprovação da origem dos
recursos depositados em conta-corrente bancaria por parte do fiscalizado.
MULTA. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE POR AUSÊNCIA DE LACUNAS NA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Os métodos de integração da legislação tributaria são aplicáveis quando a legislação
disciplinadora de determinada matéria apresentar lacunas, de modo a ensejar o seu
emprego, não sendo o caso da cominação da multa de oficio, sobre a qual a norma é
expressa.
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE
DE
EXAME
TÉCNICO
ESPECIALIZADO.
Faz-se necessário o exame pericial quando a questão controvertida demandar
conhecimento técnico especializado para sua solução.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 04 de julho de 2013, conforme AR fl. 903, ainda
inconformado, o contribuinte formalizou o Recurso Voluntário de fl. 1905 a 1938, em 01 de
agosto de 2013, no qual apresentou as razões e cópias de documentos que entende justificar a
reforma das conclusões do julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas no curso do voto a
seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
DA INVIOLABILIDADE DO SIGILO BANCÁRIO
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.797 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001623/2010-44

Após breve histórico da ação fiscal, a peça recursal inicia a apresentação de suas
razões pela alegação de incompatibilidade da Lei Complementar 105/01 e do Decreto 3.724/01
com os termos da Constituição Federal, ao permitir ao Fisco violar seu sigilo bancário.
Ademais, afirma que é absurda exigência de comprovação de fatos ocorridos há
mais de quatro anos e, ainda, aproveitar-se dessa dificuldade para devassar os dados bancários
dos contribuintes.
A matéria em tela dispensa que este Relator trate de todos os argumentos
colacionados pela defesa neste tópico, seja porque a obrigação de guarda de documentos
somente deixa de existir apenas quando extinto o direito da Fazenda Publica de constituir o
crédito tributário pelo lançamento1, seja porque este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei2, seja porque a
conformidade dos termos da LC 105/01 à Constituição federal já foi submetida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do RE 601.314/SP, fixou a tese abaixo transcrita:
“O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”
Assim, nada a prover.
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA (FATO
GERADOR)
CONCEITO DE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA
DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Nos tópicos acima, a defesa colaciona robusta análise teórica do imposto sobre a
renda e conceitos correlatos, para concluir que, para fins de ocorrência do fato gerador, há de
ocorrer a disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de qualquer natureza,
devendo-se interpretar os conceitos nos termos da Constituição Federal, de modo que a exigência
não recaía sobre mera receita, sem o necessário cotejo com as despesas necessárias a sua
geração.
Afirma que a base de cálculo consiste no montante da renda ou dos proventos que
caracterizem acréscimos patrimonial, razão pela qual entende que não basta fazer uso da
movimentação bancária para nascer o crédito tributário, já que é indispensável a evidenciação do
lucro que caracterize acréscimo patrimonial.
Sustenta que, no caso em tela, não restou demonstrada a origem do numerário,
nada está comprovado documentalmente, não há demonstrativo analítico, apenas somatórios
mensais de movimentação financeira, evidenciando que a autuação guerreada fundou-se em
mera presunção.

1 Lei 5.172/66 (CTN)
Art. 195. (...)
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles
efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram.

2 Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.797 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001623/2010-44

A seguir, o recorrente apresenta algumas considerações relacionadas aos motivos
que levaram à movimentação de valores em suas contas bancárias e de seus pais, afirmando que
tal movimentação apenas favoreceu à própria empresa Blumetal, empresa familiar.
Assim, conclui que houve apenas repasse de valores às contas das pessoas físicas,
não evidenciando disponibilidade econômica ou jurídica que pudesse ser considerado fato
gerador do IPRF.
Resume seus argumentos afirmando a ilegalidade do auto de infração, por não
haver norma jurídica que contemple a movimentação financeira como fato gerador de tributo e, a
título de mera argumentação, pleiteia que a tributação incida sobre a utilização efetiva dos
recursos por cada pessoa física ou jurídica envolvida.
Sintetizadas as alegações recursais nos tema acima agrupados, há de se ressaltar
que não se pode confundir disponibilidade de recursos para fins de ocorrência do fato gerador do
imposto sobre a renda com acumulação de riqueza. Afinal, o tributo em discussão incide sobre a
renda e os proventos de qualquer natureza (art. 43 do CTN), e não sobre o patrimônio.
No caso de pessoa física, como regra, o simples auferimento de renda é suficiente
para configurar a ocorrência da hipótese de incidência tributária, sendo irrelevante se o valor
recebido é ou não suficiente para fazer face às despesas e aos compromissos pessoais de seu
beneficiário, tampouco se será suficiente para acumulação de patrimônio.
Tanto é assim que não é necessário que o Fisco comprove o consumo dos valores
representados pelos créditos bancários identificados. É o que prevê a Súmula CARF no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
O cotejo entre as receitas e despesas a ela necessárias é até possível apenas nos
casos previstos pela Lei 8.134/90, que assim dispõe:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora. (...)
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
Entretanto, no caso dos autos, não restou comprovada a origem dos valores que
pudesse demonstrar o cabimento de tais deduções.
No que tange o lastro legal para a autuação em comento, no exercício da atividade
relaciona à constituição do crédito tributário, de forma obrigatória e vinculada, nos termos do art.
142 da Lei 5.175/66 (CTN), é dever da autoridade lançadora verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, determinar a matéria tributável, calcular o montante devido e
identificar o sujeito passivo. No caso em comento, é inequívoco que caminhou bem a autuação,
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.797 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001623/2010-44

já que os elementos apresentados pelo contribuinte não contribuíram para se chegar à essência
das operações de que resultaram a autuação.
Neste ponto, convém trazer à balha o teor do art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos. Grifou-se.
Como se vê, o que é tributado é a valor creditado em conta bancária cujo
beneficiário não comprove, por documentação hábil e idônea, a sua origem, de modo a permitir a
correta avaliação do cumprimento das normas específicas de tributação em razão da natureza do
numerário. Assim, o que está sendo tributado não é, tão só, a movimentação financeira, mas o
valor do qual o contribuinte foi o beneficiário e não aclarou de onde e por qual motivo o recebeu.
Neste sentido, não comprovada a origem, o crédito em conta assume feição de rendimento
disponível, incidindo sobre este a regra geral que é a incidência tributária.
Vê-se que, de fato, o lançamento nestes casos se dá por presunção, mas presunção
legalmente instituída, não podendo, como já dito acima, o Agente fiscal deixar de aplicar o
preceito, sob pena de responsabilidade funcional.
Parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da movimentação
financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos, deixasse para o
fisco toda a tarefa de identificar a origem e a natureza dos créditos em suas contas bancárias.
Assim, a lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o
dever de aclarar a origem dos valores. Feito isto, não há mais que se falar em presunção legal de
omissão de rendimentos, devendo a tributação, se for o caso, considerar as normas de tributação
específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
O que importa, inicialmente, é evidenciar a origem do numerário e, naturalmente,
comprovada a origem, deve-se evidenciar a natureza tributária de tais valores. já que
comprovação da origem não desobriga o contribuinte de comprovar a natureza dos rendimentos,
em particular para que possa o Agente Fiscal aplicar as normas de tributação específicas. Tal
obrigação está prevista no Decreto 3.000/99 (RIR), expressamente indicado no Termo de Início
do Procedimento Fiscal de fl. 4, e assim dispõe:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal.
O mesmo Regulamento prevê, ainda:
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.797 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001623/2010-44

Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
79):
I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser, nos casos de
falta de declaração;
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser, quando os
esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem satisfatórios;
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de declaração
inexata.
Não havendo efetiva comprovação da origem, a tributação deve seguir os
preceitos contidos nos artigos 37 e 38 do já citado Regulamento do Imposto de Renda:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Como se vê, os artigos acima constituem a regra geral de tributação do Imposto
sobre a Renda e proventos de qualquer natureza. Naturalmente, há rendimentos específicos que
não são alcançados pela tributação do IR, com os expressamente elencados no art. 39 do mesmo
regulamento, bem assim os que estão sujeitos a tributação diferenciada, a exemplo daqueles
tributados exclusivamente na fonte, como os decorrentes de 13o salário ou de Participação nos
Lucros ou Resultados. Contudo, tendo em vista que a regra, no caso de pessoa física, é a
tributação na Declaração de Ajuste Anual, a necessidade de que o contribuinte demonstre não
apenas a origem de seus rendimento é para que tenha a oportunidade de apresentar elementos
impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do Fisco constituir o crédito tributário
mediante lançamento, demonstrando a natureza dos valores recebidos para que, sendo estes
isentos, não haja qualquer incidência tributária ou, sendo estes submetidos à tributação
diferenciada, sejam aplicadas as respectivas normas tributárias.
Portanto, a origem dos valores creditados em conta bancária deveria ser
demonstrada pela identificação dos depositantes. Feito isto, caberia ao contribuinte demonstrar a
natureza dos ingressos, para que se pudesse aferir a que regra de tributação deveria incidir sobre
tal numerário.
Não obstante, a estratégia da defesa se limitou a tratar de questões conceituais ou
teóricas, deixando de aproveitar a oportunidade de aclarar a origem e a natureza dos valores
movimentados, nessa espécie de ajuste familiar que evidencia clara confusão patrimonial,
incompatível com o que se espera de uma adequada administração.
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.797 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001623/2010-44

Assim, não há elementos que apontem, inequivocamente, qualquer mácula no
lançamento fiscal, sendo certo que a falta de organização do contribuinte contribui para tal
desfecho, em particular pelo montante movimentado, que deveria ensejar maior preocupação no
controle da atividade empresarial da família.
Ademais, sendo este um Órgão integrante da estrutura Estatal de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias, ainda que se possa conceber que parte das alegações do
contribuinte sejam expressão da verdade, o acolhimento de tais argumentos sem a correta
comprovação documental seria uma espécie de incentivo à desordem tributária pelos demais
administrados.
Por fim, tendo o lançamento observado estritamente os preceitos legais, não se
pode conceber um retorno ao início do procedimento fiscal para verificar como se deu a
utilização dos valores entre os titulares das contas auditadas. O momento certo para que os
interessados demonstrassem a origem e, se fosse o caso, a titularidade de terceiros dos valores
ingressados em contas de depósito exauriu-se quando, devidamente intimados, não apresentaram
os elementos solicitados pela fiscalização.
Assim, nada a prover.
DO ARBITRAMENTO DA MULTA
DA FIXAÇÃO DA MULTA – VEDAÇÃO AO CONFISCO
DOS PARÂMETROS PARA SE APUAR O SIGNIFICADO DO CONFISCO
DA EQUIDADE TRIBUTÁRIA
Nos tópicos acima agrupados, utilizando-se de respeitáveis considerações teóricas,
afirma a defesa que a multa aplicada é excessivamente onerosa, devendo ter seu percentual
reduzido para valores justos, constituindo-se em afronta ao Princípio do não confisco de que trata
o art. 150, inciso IV da Constituição Federal. Afirma, ainda, que toda multa que ultrapassar
patamares exorbitantes deve ser considerada confiscatória.
Por fim, diante da grandeza dos valores lançados a título de multa, entende que
existente casos em que é necessário abrandar o texto da lei através da equidade.
Sintetizadas as razões recursais, temos que os Princípios da Razoabilidade ou da
Proporcionalidade e, ainda, a avaliação quanto ao efeito confiscatório de uma imposição é uma
diretriz que se dirige ao legislador. Uma vez positivada a norma, não cabe ao Agente Fiscal
avaliar eventual desproporcionalidade de seus reflexos sobre o patrimônio dos contribuinte, tudo
por conta da atividade vinculada e obrigatória de constituição do crédito tributário.
A multa de ofício está devidamente prevista em lei (inciso I do art. 44 da Lei
9.430/96), não havendo decisão exarada pelo STF ou STJ na sistemática de recursos repetitivos
que imponha a este Conselho o reconhecimento de que o percentual de 75% representa efeito
confiscatório.
Quanto à aplicação da equidade, a qual tem lastro no art. 108 do CTN3, como bem
pontuado pela decisão recorrida, não há lacuna na legislação tributária que permita sua utilização
no caso dos autos.

3 Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará
sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.797 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001623/2010-44

Portanto, considerando, como já dito alhures, que o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária; considerando o caráter vinculado da
atividade administrativa ao promover o lançamento, conforme preceitua o art. 142 da Lei
5.172/66, e, ainda, considerando a previsão expressa da penalidade de ofício no percentual
imputado no auto de infração (art. 44 da Lei 9.430/96), nego provimento ao recurso voluntário
neste tema.
PEDIDO DE PERÍCIA
Por fim, já na indicação dos pedidos, a defesa requer a produção de prova pericial,
o qual deve ser de plano indeferido, já que, conforme visto no curso do presente voto, o ônus
para aclarar a origem dos créditos bancários é do recorrente, com a ressalva de que, se quisesse,
teria tido tempo suficiente para produzir as provas que entendesse necessárias, já que a autuação
se deu em 2010 e, até o presente momento, não houve qualquer manifestação do interessado em
complementar a defesa, naturalmente se observado o § 4o do art. 16 do Decreto 70235/72.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.797 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001623/2010-44

Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital